Tribunal: CARF
Processo: 11274.720963/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. JETONS. BASE DE CÁLCULO. VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
Em regra, a verba paga a título de Jeton visa remunerar a participação dos membros em órgãos deliberativos coletivos ou comissões especiais de trabalho, inexistindo caráter indenizatório e, sim, remuneratório e contraprestacional. Extrai-se, então, que essa verba não tem como finalidade o ressarcimento de quaisquer valores dispendidos em razão do trabalho, mas sim remunerar pelo exercício da função, ainda que em cargo honorífico.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho devem ser incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o contribuinte que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova quanto ao direito defendido.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. ALÍQUOTA RAT. MUNICÍPIO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÔNUS DA PROVA.
Para a empresa que possui apenas um CNPJ, a alíquota do Seguro Acidente de Trabalho (SAT) é aquela que reflete o grau de risco da atividade preponderante da empresa, e não a atividade econômica da empresa identificada no CNPJ. Havendo CNPJ distinto para cada estabelecimento, a alíquota deve ser definida por estabelecimento. Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa, em cada estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Quanto ao ônus da prova, compete ao contribuinte comprovar a atividade preponderante através de documentos comprobatórios aptos a tal fim.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
O lançamento de ofício, incluindo juros e multa, quando destinado a prevenir a decadência do crédito tributário, não acarreta prejuízo concreto ao sujeito passivo, servindo para evitar o perecimento do direito de lançar em razão de superveniente decadência.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11274.720963/2021-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.701 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE PARNAMIRIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. JETONS. BASE
DE CÁLCULO. VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA. ÔNUS
DA PROVA.
Em regra, a verba paga a título de Jeton visa remunerar a participação dos
membros em órgãos deliberativos coletivos ou comissões especiais de trabalho,
inexistindo caráter indenizatório e, sim, remuneratório e contraprestacional.
Extrai-se, então, que essa verba não tem como finalidade o ressarcimento de
quaisquer valores dispendidos em razão do trabalho, mas sim remunerar pelo
exercício da função, ainda que em cargo honorífico.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho devem ser incluídas na
base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o
contribuinte que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída no
rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova quanto ao
direito defendido.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. ALÍQUOTA RAT. MUNICÍPIO.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÔNUS DA PROVA.
Para a empresa que possui apenas um CNPJ, a alíquota do Seguro Acidente de
Trabalho (SAT) é aquela que reflete o grau de risco da atividade preponderante
da empresa, e não a atividade econômica da empresa identificada no CNPJ.
Havendo CNPJ distinto para cada estabelecimento, a alíquota deve ser definida
por estabelecimento. Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa,
em cada estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Quanto ao ônus da prova, compete ao contribuinte comprovar a atividade
preponderante através de documentos comprobatórios aptos a tal fim.
MULTA
DE
OFÍCIO.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO.
O lançamento de ofício, incluindo juros e multa, quando destinado a prevenir a
decadência do crédito tributário, não acarreta prejuízo concreto ao sujeito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11274.720963/2021-62
Fl. 25958
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11274.720963/2021-62

passivo, servindo para evitar o perecimento do direito de lançar em razão de
superveniente decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 104-013.704 (fls. 25920 a
25929) que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve, em parte, o crédito
constituído por meio de 2 (dois) autos de infração. O primeiro relativo às contribuições
previdenciárias patronal e pela contribuição destinada ao financiamento do grau de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT e o segundo relativo às
contribuições devidas à seguridade social, parte dos empregados.
A Fiscalização identificou três fatos geradores: terço constitucional de férias,
JETON e o pagamento feito a contribuintes individuais sem a declaração em GFIP.
A decisão da DRJ concluiu pela exclusão, tão somente, da multa de ofício
incidente sobre o terço constitucional de férias, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS. MULTA.
O lançamento tributário, para evitar a decadência, quando vigente decisão judicial que
favoreça o contribuinte não é feito com aplicação de multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. REQUISITOS.
A multa de ofício é aplicada quando a Fazenda Pública age de ofício para resguardar
seus interesses, independentemente de conduta subjetiva do contribuinte ou da
valoração de ser o ato ilícito.
GILRAT. ALÍQUOTA. DEFINIÇÃO
A definição da alíquota GILRAT se dá conforme o grau de risco específico da
atividade, apurando-se este por estabelecimento. Não existe grau de risco por ramo de
atuação, mas por atividade.
JETON. TRIBUTAÇÃO
Fl. 25959
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11274.720963/2021-62

Destinado o jeton a retribuir atividade do segurado, deve o mesmo integrar a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 28/04/2023 (fl. 25936) e apresentou recurso
voluntário em 09/05/2023 (fls. 25939) sustentando, em síntese: a) caráter confiscatório da multa
de ofício; b) não incidência de contribuições sobre os valores de JETONS pagos a servidores
submetidos a regime previdenciário próprio; c) a alíquota RAT correta é de 1%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Inicialmente, convém destacar que, nos termos mencionados pela decisão
recorrida, em relação à autuação sobre os valores pagos a contribuintes individuais, não houve
qualquer tipo de impugnação no tema, restando esta matéria preclusa em âmbito administrativo.
Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias, o tema não foi tratado no voto, uma vez que o mesmo foi submetido pelo contribuinte à
apreciação do judiciário na ação 0004213.10.2011.4.05.8400 que resulta em desistência do
contencioso administrativo, dado o princípio da unicidade de jurisdição.
1. DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS – JETONS E VERBAS MENCIONADAS COMO
INDENIZATÓRIAS
Sustenta o recorrente a impossibilidade de inclusão dos JETONS na base de
cálculo da contribuição previdenciária, assim como de todas as verbas indenizatórias.
Conforme constou no Relatório Fiscal, foram incluídas na base de cálculo das
contribuições lançadas as verbas relativas a terço constitucional de férias, gratificações e
JETON.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social incidentes sobre o salário de contribuição, a cargo do
empregado e do trabalhador avulso (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo
(art. 21).
Fl. 25960
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11274.720963/2021-62

Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa (patronal) sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba, se remuneratória ou
indenizatória, para concluir pela composição da base de cálculo.
Nesse sentido, o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 estabelece quais as verbas que
nao integram o salário de contribuição para fins de incidência das contribuições previdenciárias.
Não estando a verba alcançada no rol, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a natureza
indenizatória da verba, conforme ja sinalizado pelo CARF:

.(...) PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. A natureza indenizatória apta a afastar determinadas rubricas da
incidência das contribuições sociais a cargo da empresa deve ser explicitada e
comprovada pelo contribuinte.
(Acórdão no 2401-011.238, sessão de 12/07/2023)

No caso, observo tanto das razões elencadas em impugnação, quanto as do recurso
voluntário, que o recorrente tão-somente alega que o JETON tem natureza indenizatória, sem
maiores detalhamentos sobre a verba.
O art. 85 da Lei Complementar municipal no 022/2007 dispõe que:
Art. 85. Fica instituído o pagamento de "jeton" ou gratificação de presença aos
membros dos órgãos de deliberação coletiva vinculados diretamente ao Chefe do Poder
Executivo Municipal conforme critérios e bases de valor fixados por decreto do Poder
Executivo.
Em regra, a verba paga a título de Jeton visa remunerar a participação dos
membros em órgãos deliberativos coletivos ou comissões especiais de trabalho, inexistindo
caráter indenizatório e, sim, remuneratório e contraprestacional. Extrai-se, então, que essa verba
não tem como finalidade o ressarcimento de quaisquer valores dispendidos em razão do trabalho,
mas sim remunerar pelo exercício da função, ainda que em cargo honorífico.
O CARF possui entendimento de que “a despeito da nomenclatura adotada pelo
Conselho, os valores pagos a Conselheiro pela simples presença em sessões deliberativas (jeton),
não têm natureza jurídica indenizatória, possuindo caráter nitidamente remuneratório e sujeito à
incidência da contribuição previdenciária” (Acórdão no 2202-009.613, publicado 09/05/2023).
Nesse mesmo sentido:

(...) PAGAMENTO DE VERBA A CONSELHEIRO PELA PARTICIPAÇÃO EM
REUNIÕES. JETON. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. A mera
estipulação em resolução de que determinado pagamento teria natureza indenizatória
não tem o condão de excluir tal verba da base de cálculo da contribuição previdenciária,
Fl. 25961
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11274.720963/2021-62

devendo ser observados os preceitos e requisitos legais que regem o tributo, assim
como, a efetiva natureza da verba. A despeito da nomenclatura adotada pelo Conselho,
os valores pagos a Conselheiro pela simples presença em sessões deliberativas (jeton),
não têm natureza jurídica indenizatória, possuindo caráter nitidamente remuneratório e
sujeito à incidência da contribuição previdenciária.
(Acórdão no 2202-009.613, sessão de 02/02/2023)

(...)
PREVIDENCIÁRIO.
FUNDAÇÃO.
INTEGRANTE
DE
CONSELHO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
REMUNERAÇÃO.
JETON.
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. A remuneração paga pela prestação de serviços, ao integrante de
conselho de empresa e/ou fundação, integra o salário-de-contribuição.
(Acórdão 2202-009.792, sessão de 05/04/2022)

Na mesma linha também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES PAGOS PELO ESTADO DE
SANTA CATARINA AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE
TRÂNSITO E DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES.
"JETONS". NATUREZA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. A remuneração devida aos integrantes de órgãos administrativos para comparecerem
às sessões de julgamento não tem natureza indenizatória e, por isso, deve incidir a
contribuição previdenciária. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.883.088/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021.)

Com relação às demais verbas incluídas na base de cálculo, o recorrente apenas
menciona, de forma genérica, que são indenizatórias e não poderiam fazer parte base do cálculo,
não se desincumbindo do ônus de provar as suas alegações.
A Fiscalização, após minuciosa análise dos elementos acostados aos autos,
concluiu pelo lançamento por arbitramento. O recorrente, no entanto, não apresentou qualquer
prova apta a comprovar suas alegações. Não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório.
O entendimento do CARF é de que “A apresentação de documentação deficiente
autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da
prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de
prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in
fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega”. (Acórdão no
2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
Disto, observa-se que, no caso, correto o lançamento feito por arbitramento.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do
lançamento.
Fl. 25962
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11274.720963/2021-62

Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. DA ALÍQUOTA RAT
Alega o recorrente que quando um Município possui um único CNPJ e exerce
diversas atividades econômicas, aplica-se o grau de risco da atividade preponderante desse
CNPJ, para fins de aferição da alíquota RAT, que seria de 1%, pois esta é aquela relacionada à à
Secretaria de Saúde, que tem o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
A decisão recorrida manteve o lançamento sob o fundamento de que, com
fundamento no Anexo V do Decreto 6.042/2007, o grau de risco, conforme CNAE, é
classificado de acordo com a atividade preponderante e a “administração pública em geral”
enquadra-se na alíquota 2%, CNAE 8411-6/00.
O Supremo Tribunal declarou, em 2003, a constitucionalidade da contribuição ao
Seguro Acidente de Trabalho (SAT) ao julgar o RE no 343.4461.
Com o advento da Lei no 10.666/03, criou-se a redução das alíquotas da
contribuição ao SAT, de acordo com o FAP - Fator Acidentário de Prevenção, que leva em
consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho. Assim, as
empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua frequência, gravidade
e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a redução de suas alíquotas, conforme
o disposto nos arts. 10 da Lei 10.666/03 e 202-A do Decreto no 3.048/99, com a redação dada
pelo Decreto no 6.042/07.
O Decreto no 3.048/99 instituiu também o Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
determinando que as alíquotas de 1%, 2% e 3% serão reduzidas em até cinquenta por cento ou
aumentadas em até cem por cento em razão do desempenho da empresa, individualizada pelo seu
CNPJ em relação à sua atividade econômica. O FAP consiste em multiplicador variável em um
intervalo contínuo de cinco décimos a dois inteiros aplicado à respectiva alíquota, considerado o
critério de truncamento na quarta casa decimal (art. 202-A e § 1o).
Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade pelo fato da definição
de atividade preponderante estar definida em Decreto, já que a Lei strictu sensu define os seus
padrões e parâmetros. Nesse mesmo sentido, confira-se:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SAT. LEGALIDADE. A lei
fixou padrões e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação dos conceitos
necessários à aplicação concreta da norma. Assim, os conceitos de atividade

1 CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99.
C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do
Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art.
195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da
competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da
contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e
8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária
válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso
extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em
20/03/2003, DJ 04-04-2003)
Fl. 25963
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11274.720963/2021-62

preponderante, de risco de acidente de trabalho leve, médio ou grave que implicam na
alíquota aplicada, não precisariam estar definidos em lei, o Decreto é ato normativo
suficiente para definição de tais conceitos, uma vez que tais conceitos são
complementares e não essenciais na definição da exação (...).
(Acórdão no 2301-007.232, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Publicado
em 1o/07/2020).

No tocante à alíquota a ser aplicada, o entendimento pacifico no CARF é no
sentido de que, a “contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na
tabela Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos
geradores” (Acórdão no 2201-009.151, publicado em 28/09/2021).
Ou seja, a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT)
é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou
pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, sendo que a
atividade econômica preponderante é aquela que concentra o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, levando-se em consideração a empresa como um todo.
Esse entendimento está em consonância com a Súmula no 351/STJ, que assim
dispõe: “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro”.
Assim, quando a empresa possui apenas um CNPJ, aplica-se a alíquota que reflete
o grau de risco da atividade preponderante; se possui CNPJ distinto para cada estabelecimento, a
alíquota é definida por estabelecimento, de forma distinta, nos termos do art. 202 do Decreto
3.048/992.

2 Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64
a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da empresa, o maior número de
segurados empregados e de trabalhadores avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que tenha número de Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade.
(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
Fl. 25964
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11274.720963/2021-62

A fixação da atividade preponderante para fins de definição da alíquota referente
ao RAT, para os órgãos da administração pública que possuam outros órgãos a ele vinculados
sem inscrição própria no CNPJ, levará em conta o total de segurados empregados e trabalhadores
avulsos alocados na mesma atividade. A fixação da atividade preponderante para fins de
definição da alíquota referente ao RAT, para os órgãos da administração pública que possuam
outros órgãos a ele vinculados sem inscrição própria no CNPJ, levará em conta o total de
segurados empregados e trabalhadores avulsos alocados na mesma atividade (Acórdão no 2202-
004.046).
Assim, “a atividade preponderante deve ser definida a partir da consideração do
número de segurados empregados do RGPS (servidor efetivo, comissionado, em exercício de
mandato eletivo – desde que não estejam vinculados a regime próprio de previdência, bem como
servidor contratado por tempo determinado nos termos do inciso IX do art. 37 da CF/88),
conforme o art. 72 da Instrução Normativa no 971/09” 3.
Nesse sentido é o que dispõe a Solução de Consulta 6007, de 30 de abril de 2021:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
GILRAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÓRGÃOS
PÚBLICOS.1. O enquadramento num dos correspondentes graus de risco, para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), não se
acha vinculado à atividade econômica principal da empresa identificada no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, mas à "atividade preponderante". 2. Considera-se
"atividade preponderante" aquela que ocupa, em cada estabelecimento da empresa
(matriz ou filial), o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. 3.
Nos órgãos da Administração Pública direta, assim considerados os órgãos
gestores de orçamento com CNPJ próprio, o enquadramento, para fins de
determinação do grau de risco e da correspondente alíquota para recolhimento da
contribuição para o GILRAT, deverá observar o seguinte critério: a) para o órgão
com apenas um estabelecimento e uma única atividade, ou com vários
estabelecimentos e apenas uma atividade, o enquadramento deverá ser feito na
respectiva atividade; b) para o órgão com mais de um estabelecimento e com mais

§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade
econômica preponderante e será feito mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-
enquadramento em qualquer tempo.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria
da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo
Decreto no 6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social adotará as medidas necessárias à
sua correção, orientando o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação
dos valores devidos.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias
à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação
dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva
atividade preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.
(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
3 OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de. A Contribuição Previdenciária do SAT/RAT e as Peculiaridades de sua
Aplicação para os Órgãos da Administração Pública. Revista Brasileira de Direito Previdenciário No 35 – Out-
Nov/2016, p. 23-38.
Fl. 25965
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11274.720963/2021-62

de uma atividade econômica: o enquadramento deverá ser feito de acordo com a
atividade preponderante - aquela que ocupa, em cada estabelecimento (matriz ou
filial), o maior número de segurados empregados - utilizando-se, para fins desse
cômputo, todos os segurados empregados que trabalham naquele estabelecimento
e aplicando-se o grau de risco dessa atividade preponderante a cada
estabelecimento do órgão, isoladamente considerado (matriz ou filial); c) para fins
de identificação da atividade preponderante, os segurados empregados dos órgãos
que não possuem inscrição no CNPJ, como as seções, as divisões, os
departamentos, etc., deverão ser computados no estabelecimento matriz ou filial ao
qual se acham vinculados, administrativa ou financeiramente, aplicando-se o grau
de risco dessa atividade preponderante ao órgão sem inscrição no CNPJ e ao
estabelecimento que o vincula. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No. 179, DE 13 DE JULHO DE
2015.Dispositivos Legais: Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, art. 15, I, e art. 22;
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no3.048, de 6 de maio
de 1999, Anexo V; Lei no10.522, de 2002, art. 19; Instrução Normativa RFB no971, de
13 de dezembro de 2009, arts. 72 e 488; Instrução Normativa RFB no1.453, de 24 de
fevereiro de 2014, art. 1o; Instrução Normativa RFB no1.863, de 27 de dezembro de
2018, art. 4o; Ato Declaratório PGFN no11, de 20 de dezembro de 2011; Parecer
PGFN/CDA no2.025, de 27 de outubro de 2011; Parecer PGFN/CRF no2.120, de
2011.Assunto: Normas de Administração Tributária CONSULTA. INEFICÁCIA
PARCIAL. É ineficaz o questionamento que tiver por objetivo a prestação de assessoria
jurídica ou contábil-fiscal pela RFBDispositivos Legais: Instrução Normativa RFB
no1.396, de 16 de setembro de 2013, art. 18, inciso XIV.

De fato, está correta a alegação de que a alíquota a ser aplicada é aquela
relacionada à atividade com o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Todavia, não se desincumbiu o contribuinte de comprovar o alegado e não trouxe aos autos
documentos probatórios.
Nesse sentido, sem razão o recorrente.
3. DA MULTA DE OFÍCIO
Por fim, aduz o recorrente que a aplicação indevida da multa de ofício sobre tanto
o débito lançado, já que parte dele está sendo discutida em ação judicial.
A decisão recorrida concluiu que, a esse respeito, tem-se que o lançamento de
ofício, incluindo juros e multa, quando destinado a prevenir a decadência do crédito tributário,
não acarreta prejuízo concreto ao sujeito passivo, servindo para evitar o perecimento do direito
de lançar em razão de superveniente decadência. Sua exigibilidade mantém-se suspensa até o
desfecho da ação judicial.(fl. 1901).
O art. 63 da Lei no 9.430/96 determina que, na constituição de crédito tributário
destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), não caberá lançamento de multa de ofício, caso a suspensão da exigibilidade tenha
ocorrida antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
O § 2o do citado dispositivo esclarece que a interposição da ação judicial
favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão
da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição.
Fl. 25966
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11274.720963/2021-62

Da consulta realizada junto ao site da Justiça Federal da Rio Grande Norte,
constata-se que o ação judicial no 0004213-10.2011.4.05.8400 transitou em julgado, com
resultado desfavorável ao contribuinte.
Assim, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 25967
DF CARF MF
Original